Tribunal: STF
Processo: Rcl 75437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Cícero Pereira Batista em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 1068106-11.2023.4.01.3400), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de ação revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei. 9.876/1999, revisão amplamente conhecida como “revisão da vida toda”. 



    Em 04/08/2023, o processo foi sobrestado em cumprimento à determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema 1102, da Repercussão Geral deste STF, o qual ordenou, em 28/07/2023, “a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia”. 



    Porém, não obstante a ordem de sobrestamento, o juízo recorrido houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema.”



    Ao final, requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração em que aponta a existência de omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo.



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Tribunal reclamado levantou o sobrestamento da ação originária e proferiu decisão de mérito para solucionar a controvérsia, tendo, em 16/12/2024, negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo autor daquela demanda, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4, fl. 169-175):



    “O cerne da controvérsia posta à análise nesta ação diz respeito à incidência da regra de transição em razão da nova redação do art. 29 da Lei n. 8.213/91, dada pela Lei n. 9.876/99, que estabeleceu que o salário-de-benefício, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição por idade, passasse a consistir na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário.



    Importante destacar que com a edição da Emenda Constitucional nº 20/98, publicada em 16.12.98, o artigo 201 da Constituição Federal passou a ter nova redação, prevendo, em seu parágrafo 3º, a atualização de todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício, na forma da lei.



    Em cumprimento ao comando constitucional, foi editada a Lei nº 9.876/99 que, instituindo o fator previdenciário e sua forma de apuração, deu nova redação ao artigo 29, I da Lei nº 8.213/91, passando o salário-de-benefício das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição a consistir “na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário”. Esse fator é calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar.



    Ademais, a constitucionalidade do fator previdenciário para o cálculo do salário de benefício das aposentadorias por tempo de contribuição, concedidas a partir da vigência da Lei 9.876/99 já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADInMC nº 2.111-DF, nesses termos:



    [...]



    Com efeito, o ordenamento jurídico estabeleceu uma norma de transição clara a ser aplicada nos casos em que a parte tiver se filiado ao RGPS em momento anterior a vigência da Lei 9.876/99, que passou a considerar, para efeito de cálculo do salário benefício, as contribuições efetuadas somente a partir de julho de 1994. As contribuições anteriores, portanto, questionadas pela parte, não deveriam ser consideradas na elaboração dos cálculos.



    No caso concreto, conforme se verifica da Carta de Concessão/Memória de Cálculo, os requisitos necessários à percepção da aposentadoria somente foram implementados após a edição da Lei n° 9.876/99, e, portanto, a apuração da renda mensal inicial do benefício se deu em atendimento às disposições do art. 3º da Lei nº 9.876/99.



    Por oportuno, vale ainda ressaltar que o artigo 3º da Lei nº 9.876/99 disciplinou a regra de transição para os segurados inscritos no RGPS e que ainda não haviam implementado os requisitos para a concessão da aposentadoria até a data de sua vigência (caso dos autos), nos seguintes termos:



    [...]



    De outra banda, frise-se que eventual determinação judicial de ampliação do período básico de cálculo (PBC), para abranger contribuições vertidas anteriormente a julho de 1994, em favor dos segurados já filiados ao RGPS quando da edição da Lei n.º 9.876/99, significa, em verdade, contrariar a redação literal do art. 3º da norma, que não abre brechas para métodos de cálculo diferentes, que não aqueles que cuidam notadamente do divisor a ser considerado na apuração da média aritmética dos salários de contribuição, contra o qual não se insurge a parte autora.



    [...]



    Em face do exposto, nego provimento à apelação.”



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1.102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem, ao proferir a decisão reclamada, violou a ordem de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 1068106-11.2023.4.01.3400) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente